Tribunal: CARF
Processo: 10980.902907/2010-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.902907/2010-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.929 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de setembro de 2020
Recorrente
SPAIPA INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO. LAVRATURA DE
AUTO DE INFRAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ART. 25 IN/RFB N°
1.300/2012. INAPLICABILIDADE.
Há conexão entre os processos administrativos de manifestação de
inconformidade em virtude de glosas e o auto de infração relacionado aos
mesmos créditos, mas cada um representa contencioso administrativo
autônomo instaurado, logo é inaplicável o art. 25 da IN RFB n° 1.300/2012. As
razões de mérito aduzidas em manifestação de inconformidade têm que ser
analisadas, sob pena de violação ao prescrito nos §§ 9°, 10 e 11 do art. 74 da
Lei n° 9.430/1996. E ainda, sob pena de nulidade processual, em virtude da
supressão de instância e cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário, para determinar o retorno dos autos à instância inferior para que seja
proferida nova decisão com análise de mérito. Divergiram os Conselheiros Marcelo Costa
Marques d’Oliveira e Salvador Cândido Brandão Junior, que votaram por não conhecer em parte
o recurso voluntário quanto à legitimidade dos créditos e, na parte conhecida, para dar
provimento para aplicar ao presente processo o resultado do processo n° 15889.000151/2010-7.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Substituta
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os conselheiros Liziane Angelotti
Meira (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Ari
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.902907/2010-52
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.929 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.902907/2010-52

Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marcos
Roberto da Silva (suplente convocado) e Semíramis de Oliveira Duro.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão consubstanciada na
Resolução n° 3301-001.282:
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 338 a 351) interposto pelo Contribuinte, em 26 de
agosto de 2013, contra decisão consubstanciada no Acórdão no 10-44.227 (fls. 328 a 332), de 29
de maio de 2013, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Porto Alegre (RS) – DRJ/POA – que decidiu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a Manifestação de Inconformidade (fls. 192 a 205) apresentada pelo Contribuinte.
Visando a elucidação do caso e a economia processual adoto e cito o relatório do referido
Acórdão:
Trata-se da manifestação de inconformidade tempestiva das fls. 192 a 205, protocolizada
em 11 de novembro de 2010, firmada por advogados, credenciados pelos documentos das fls. 206
a 225, contestando o Despacho Decisório Eletrônico (DDE) da fl. 2, emitido em 5 de outubro de
2010 pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Bauru/SP (DRF/BAU). A ciência do DDE
referido ocorreu em 14 de outubro de 2010, conforme consta na fl. 7.
O despacho objeto da inconformidade reconheceu parte do crédito demonstrado no
Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e Declaração de Compensação (PER/DCOMP)
no 14671.38659.300306.1.7.011752, em que foi solicitado/utilizado, a título de ressarcimento do
IPI, referente ao segundo trimestre de 2005, o valor de R$ 733.597,48, considerando legítimo o
valor de R$ 363.538,80, pela constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é
inferior ao valor pleiteado, pela ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em
procedimento fiscal, e pela redução do saldo credor do trimestre, passível de ressarcimento,
resultante de débitos apurados em procedimento fiscal. Tais particularidades estão explicitadas no
Termo de Informação Fiscal disponível no endereço eletrônico “www.receita.fazenda.gov.br”,
menu “Onde Encontro”, opção “PERDCOMP”, item “PER/DCOMP Despacho Decisório”.
Segundo o mesmo DDE, o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os
débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual foi homologada parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP no 10858.57685.270407.1.3.015584, além do que não há
valor a ser ressarcido para o PER/DCOMP no 24609.05481.270407.1.1.012630.
Segue uma síntese do Termo de Informação citado.
O estabelecimento produz e comercializa água mineral, tendo a fiscalização analisado as
notas fiscais de aquisição dos insumos empregados e as notas fiscais de saída dos produtos. Com
isso, verificou-se que parte das águas minerais recebe a adição de gás, desenquadrando-se do Ex
01 do código 2201.10.00 da Tabela de Incidência do IPI (TIPI), ao qual corresponde a notação NT
(não tributado), passando para 2201.10.00, ao qual corresponde alíquota específica do IPI, o que
não foi observado pelo estabelecimento, justificando o lançamento de ofício, em processo distinto,
da multa por IPI não lançado, com cobertura de créditos.
À vista disso, os créditos escriturados pelo estabelecimento, relativos a insumos
empregados em produtos NT foram glosados pela fiscalização, pois deveriam ter sido estornados
pelo interessado, com base no § 3o do art. 2o da Instrução Normativa SRF no 33, de 4 de março de
1999. Os créditos reputados legítimos pela fiscalização restringem-se, por consequência, aos
materiais aplicados no acondicionamento e/ou rotulagem de produtos tributados pelo IPI. A
fiscalização esclarece que, no caso dos insumos empregados indistintamente em produtos
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.929 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.902907/2010-52

tributados e em produtos NT, o rateio foi feito de acordo com tabela de utilização fornecida pelo
interessado.
Na manifestação de inconformidade, alega-se, em síntese, o que segue.
Diz o interessado que em 2 de julho de 2010 foi autuado pela fiscalização do IPI, para
exigência de crédito tributário referente a esse imposto, no período de janeiro a junho de 2005,
com fundamento na glosa de créditos decorrentes da aquisição de insumos empregados tanto na
fabricação de água mineral natural quanto na fabricação de água mineral natural gaseificada,
determinando-se o respectivo estorno, e para exigir multa de ofício por falta de lançamento do IPI
nas saídas de água mineral natural gaseificada, IPI que, no caso, não foi exigido, dada a cobertura
de créditos admitidos.
Contra a autuação referida no item precedente, foi apresentada defesa, que está pendente
de apreciação.
Quanto a este processo, o Delegado da Receita Federal do Brasil em Bauru/SP
homologou parcialmente a declaração de compensação a que alude o DDE de início referido,
negando o direito creditório em relação às aquisições de insumos empregados tanto na fabricação
de água mineral natural quanto de água mineral natural gaseificada.
O manifestante frisa que há relação direta entre o litígio instaurado no presente processo e
o litígio formado no processo de autuação do IPI, pois, em ambos, se discute a validade dos
créditos do referido imposto, apurados no período de abril a junho de 2005, relativos à aquisição
de insumos empregados tanto na fabricação de água mineral natural quanto na fabricação de água
mineral natural gaseificada. Ou seja, tendo em vista a identidade das questões discutidas, a decisão
a ser proferida neste processo deve estar em conformidade com a decisão a ser proferida naquele,
circunstância que justifica o sobrestamento do presente processo.
Por conseguinte, segue o interessado, não é líquida nem certa a glosa dos créditos de IPI,
além do que essa glosa aconteceu quando já estava prescrito o direito de ser feita.
Adiante, alega que é cabível o direito ao crédito referente aos insumos empregados em
produto NT, que é o caso da água mineral natural gaseificada. Se essa água não fosse NT, o
estabelecimento teria direito a mais de R$ 73 mil de créditos do IPI.
Conclui, pedindo a reforma do despacho decisório, para reconhecimento do direito
creditório e homologação das compensações.
A 3a Turma da DRJ/POA, acórdão 10-44.227, negou provimento ao apelo, com
decisão assim ementada:
SALDO CREDOR. RESSARCIMENTO. DENEGAÇÃO.
É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa ser
alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.
COMPENSAÇÃO. TEMPESTIVIDADE DA NÃOHOMOLOGAÇÃO.
É tempestiva a ciência da não homologação de compensação ocorrida há menos de
cinco anos da transmissão do respectivo PER/DCOMP.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Em recurso voluntário, a Recorrente aduziu os seguintes argumentos:
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.929 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.902907/2010-52

1) Inaplicabilidade do art. 25 da IN/RFB no 1.300/12 ao caso,
2) Há relação direta e prejudicial entre a compensação realizada e o AI MPF
0810300/00459/10 - Processo no 15889.000151/2010-77,
3) Direito ao creditamento do IPI decorrente da aquisição de insumos
empregados em produtos não tributados,
4) Direito ao crédito de IPI decorrente da aquisição de insumos empregados no
produto água mineral natural gaseificada.
Então, o julgamento do presente processo foi convertido em diligência, Resolução
n° 3301-001.282, para que a unidade de origem juntasse aos autos a decisão administrativa
proferida no Processo Administrativo 15889.000151/2010-77:
No Processo no 15889.000151/2010-77, auto de infração, se discute sobre a tributação
da água mineral e o cabimento ou não do direito ao crédito do IPI nas aquisições de
insumos empregados em produtos NT.
No presente processo, que trata de PER/DCOMP, a decisão da DRJ foi no sentido de
não conhecer da matéria discutida no Processo no 15889.000151/2010-77 que cuida do
auto de infração. Na parte conhecida indeferiu o sobrestamento e julgou improcedente a
manifestação de inconformidade por ser vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-
calendário cujo valor possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em
processo judicial ou administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito de IPI.
Os autos retornaram ao CARF, após o cumprimento da diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
dele, portanto, tomo conhecimento.
Neste processo, foi proferido despacho decisório que reconheceu parcialmente os
créditos de IPI do segundo trimestre de 2005 pleiteados em PER/DCOMP, referentes à aquisição
de insumos empregados em produtos não tributados e à aquisição de insumos empregados no
produto água mineral natural gaseificada.
Em manifestação de inconformidade, a empresa apontou a relação de
prejudicialidade entre este processo e o PA no 15889.000151/2010-77, já que, em ambos,
discute-se a validade dos créditos de IPI mencionados acima.
Em síntese, este processo se refere ao crédito glosado em parte e o outro refere-se
ao auto de infração lavrado para formalizar a exigência da multa sobre o IPI não lançado com
cobertura de créditos, no percentual de 75% (art. 80, inciso I, da Lei n° 4.502/64).
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.929 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.902907/2010-52

No julgamento em primeira instância do presente processo, não havia ainda
decisão proferida no PA no 15889.000151/2010-77. A 3a Turma da DRJ/POA, acórdão 10-
44.227, negou provimento ao apelo, aplicando o art. 25 da IN RFB n° 1.300/2012, verbis: “É
vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa ser alterado total ou
parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou administrativo fiscal de
determinação e exigência de crédito do IPI”.
Confira-se trecho da decisão:
Quanto ao litígio, cumpre dizer que o § 6° do art. 8° da Instrução Normativa
SRF n° 21, de 10 de março de 1997, reza que não será admitido pedido de
ressarcimento em espécie, de pessoa jurídica com processo judicial, ou com
procedimento administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito de
IPI, em que a decisão definitiva a ser proferida pelo Poder Judiciário, ou pelo
Segundo Conselho de Contribuintes (hoje Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais), possa alterar o valor do ressarcimento solicitado. Tal
disposição foi mantida, na essência, pelo art. 19 da Instrução Normativa SRF n°
210, de 30 de setembro de 2002, pelo art. 20 da Instrução Normativa SRF n°
460, de 18 de outubro de 2004, pelo art. 20 da Instrução Normativa SRF no 600,
de 28 de dezembro de 2005, pelo art. 25 da Instrução Normativa RFB no 900,
de 30 de dezembro de 2008, e pelo art. 25 da atual Instrução Normativa RFB no
1.300, de 20 de novembro de 2012, que veda o ressarcimento do crédito do
trimestre-calendário cujo valor possa ser alterado total ou parcialmente por
decisão definitiva em processo judicial ou administrativo fiscal de determinação
e exigência de crédito do IPI.
No caso concreto, o requerente se enquadra na situação prevista nos dispositivos
citados no item precedente, por ter sido autuado no Processo no
15889.000151/201077, para exigência da multa por IPI não lançado, com
cobertura de créditos, além de ter sido intimado a estornar no livro Registro de
Apuração do IPI a importância de R$ 834.614,89, referente a créditos
ilegítimos. No referido processo, foi reconstituída a escrita fiscal do
estabelecimento, em função da glosa dos créditos cujo ressarcimento é pleiteado
no PER/DCOMP de início referido. A referida autuação encontra-se pendente
de julgamento em primeira instância.
Consequentemente, por vedação expressa do art. 25 da IN RFB n° 1.300, de
2012, e demais dispositivos citados, não faz sentido sobrestar o julgamento do
presente processo, nem é possível acolher a pretensão do interessado, de
ressarcimento de saldo credor do IPI, dada a litispendência do lançamento de
ofício relacionado à glosa de créditos geradores do alegado saldo.
Note-se que o manifestante reconhece a existência de relação direta entre a
compensação discutida neste processo e a impugnação pendente de julgamento.
Engana-se, todavia, ao dizer que não é liquida nem certa a glosa em causa,
porquanto, na verdade, em face dos dispositivos legais citados, o que não é
líquido nem certo é o próprio saldo credor do IPI.
As alegações do manifestante relativas à tributação da água mineral e ao
cabimento do direito ao crédito do IPI nas aquisições de insumos empregados
em produtos NT são matérias litigiosas no Processo n° 15889.000151/2010-77,
razão pela qual não serão conhecidas neste processo.
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.929 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.902907/2010-52

Em suma, foi mantido o despacho decisório, mas sem qualquer análise de mérito
dos argumentos tecidos pelo contribuinte em manifestação de inconformidade quanto à
legitimidade dos créditos glosados. Dito de outra forma, a DRJ não conheceu a matéria discutida
no Processo no 15889.000151/2010-77 que cuida do auto de infração que, por sua vez, tem como
matéria de defesa a mesma do presente processo.
Após o julgamento em 1a instância deste processo, foi proferida a decisão no
Processo no 15889.000151/2010-77, a qual também não ingressou na análise do mérito dos
créditos requeridos pelo contribuinte, por entender que houvera a decadência do direito de
lançar. Trata-se do acórdão 10-47.376, da 3a Turma da DRJ POA, nesses termos:
Relatório
(...)
Segundo o Termo de Verificação e Constatação Fiscal das fls. 24/29, o
procedimento fiscal objetivou apurar a legitimidade dos créditos do IPI objeto
de pedidos de ressarcimento, sendo apuradas em seu curso as seguintes
infrações:
a) falta de lançamento do imposto nas saídas de águas gaseificadas classificadas
no código 2201.10.00 da TIPI, aprovada pelo Decreto n° 4.542/2002 que a
fiscalização entendeu como não se enquadrarem na notação “NT” e sim estarem
sujeitas à incidência do IPI por unidade nos termos da Nota Complementar
[NC(222)] do respectivo capítulo;
b) créditos básicos indevidos referentes a: i) aquisição de insumos para a
fabricação de produtos “NT”; ii) aquisição de produtos diversos que não se
enquadram como MP, PI e ME; e iii) aquisição de insumos utilizados em
comum em produtos “NT” e tributados, que foram rateados de acordo com
tabela de utilização fornecida pelo contribuinte.
A fiscalização elaborou demonstrativos dos valores que deixaram de ser
lançados por produto e por decêndio, das glosas de créditos, dos saldos da
escrita fiscal antes da reconstituição e da reconstituição da mesma, conforme
anexos das fls. 31/77 que compõe o presente auto de infração.
Voto
(...)
Por ser prejudicial ao exame das demais questões, passo a analisar a alegação de
decadência do direito da autoridade fiscal constituir o crédito tributário exigido
no auto de infração.
Conforme se verifica à fl. 4 do processo, o auto de infração foi lavrado em
02/07/2010, com ciência do contribuinte em 06/07/2010. O lançamento refere-
se a fatos geradores ocorridos de janeiro a junho de 2005.
O artigo 150, e seu parágrafo 4o, do Código Tributário Nacional assim define a
decadência para os casos de lançamento por homologação: (...)
O IPI é um imposto cujo lançamento ocorre por homologação, e por isso, o
prazo decadencial é regido pelo art. 150, parágrafo 4o, do Código Tributário
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.929 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.902907/2010-52

Nacional, transcrito acima, ou seja, cinco anos contados a partir da ocorrência
do fato gerador. No caso em questão, tratando-se de imposto relativo a fatos
geradores ocorridos em janeiro a junho de 2005, o direito de a Fazenda
constituir o crédito tributário estaria totalmente extinto em 06/07/2010, data em
que foi dada ciência do auto de infração ao interessado.
(...)
Por outro lado, o RIPI de 2002 assim estabelece:
Art. 124. Os atos de iniciativa do sujeito passivo, no lançamento por
homologação, aperfeiçoam-se com o pagamento do imposto ou com a
compensação do mesmo, nos termos dos arts. 207 e 208 e efetuados antes de
qualquer procedimento de ofício da autoridade administrativa (Lei no 5.172, de
1966, art. 150 e § 1o, Lei no 9.430, de 1996, arts. 73 e 74, e Medida Provisória
no 66, de 2002, art. 49).
Parágrafo único. Considera-se pagamento:
I- o recolhimento do saldo devedor, após serem deduzidos os créditos admitidos
dos débitos, no período de apuração do imposto;
II- o recolhimento do imposto não sujeito a apuração por períodos, haja ou não
créditos a deduzir; ou
III- a dedução dos débitos, no período de apuração do imposto, dos créditos
admitidos, sem resultar saldo a recolher. (destaquei)
O contribuinte sempre apresentou saldos credores em sua escrita fiscal no
período fiscalizado, mesmo após sua reconstituição pela fiscalização.
Sendo assim, reconhece-se a decadência do direito da fazenda pública de
constituir o crédito tributário objeto deste auto de infração.
Diante ao exposto, voto por julgar procedente a impugnação para cancelar o
crédito tributário lançado.
Nesse contexto, há conexão entre os processos, mas cada um representa
contencioso administrativo autônomo instaurado, neste por Manifestação de Inconformidade e
naquele, por impugnação.
Entendo como inaplicável o art. 25 da IN RFB n° 1.300/2012, por se referir
apenas a ressarcimento e não a compensação que é caso destes autos:
Art. 25. É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor
possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo
judicial ou administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.
Parágrafo único. Ao requerer o ressarcimento, o representante legal da pessoa
jurídica deverá prestar declaração, sob as penas da lei, de que o crédito
pleiteado não se encontra na situação mencionada no caput.
Por isso, as razões de mérito aduzidas na manifestação de inconformidade têm
que ser analisadas, sob pena de violação ao prescrito nos §§ 9°, 10 e 11 do art. 74 da Lei n°
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.929 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.902907/2010-52

9.430/1996. E ainda, sob pena de nulidade processual, em virtude da supressão de instância e
cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
Desse modo, o acórdão da DRJ deve ser reformado, com o retorno dos autos à
instância inferior para que seja proferida nova decisão que analise as questões de mérito
sustentadas na manifestação de inconformidade.
Nesses termos, as demais razões de mérito do recurso voluntário ficam
prejudicadas, já que os autos retornarão à DRJ.
Conclusão
Do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
determinar o retorno dos autos à instância inferior para que seja proferida nova decisão com
análise de mérito.
(assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital